Tribunal: TJES
Processo: 5010891-84.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010891-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLOS LEITE DE MATTOS NETO EIRELI - EPP
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010891-84.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
CARLOS LEITE DE MATTOS NETO EIRELI - EPP

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por CARLOS LEITE DE MATTOS NETO EIRELI em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambas qualificadas nos autos. Relata a empresa autora que firmou contrato com a ré para prestação dos serviços de internet e telefonia fixa (linha nº 27 3324-1779) e, no dia 15/01/24 ficou sem o fornecimento dos serviços contratados, razão pela qual entrou em contato com a ré que agendou visita técnica, a qual não se realizou diante do não comparecimento do técnico (protocolo nº 150120247004410).
A parte autor, afirma que no dia seguinte retornou o contato com a operadora, reiterando o pedido de reparo dos serviços, mas sem êxito e após 20 dias de inoperância e diversos contatos com a ré, se dirigiu à loja da operadora localizada no Shopping Vitória, sendo informada que sua região estava com demanda massiva, havendo 16 salas no prédio onde tem sede sem internet, razão pela qual não era possível agendar visita técnica.
Ressalta que na ocasião o preposto da ré informou ainda, que se solicitasse o cancelamento dos serviços, não seria cobrada nenhuma multa em razão da ausência de funcionamento dos serviços. Contudo, após solicitar o cancelamento de seu contrato em 03/02/24 (protocolo nº 03022024-8279044), recebeu cobrança de multa da operadora no valor de R$R$677,36 pela rescisão. Requer, em antecipação de tutela, a suspensão da multa rescisória e que a ré se abstenha de inserir restrições em seu nome, e ao final, pugna pela confirmação da tutela com o cancelamento da multa rescisória e pela condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a) CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA e
DECLARO
a inexistência das multas lançadas pela ré em razão do rompimento do pacto de permanência e indevidamente cobradas na fatura com vencimento em 08 de março de 2024, do plano da parte autora, identificado pelo Código do cliente: 8999 2693 4453, compreendida no valor de R$ 618,86 (seiscentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos) e
CONDENO
a requerida a promover o seu cancelamento em até 15 dias e, no mesmo prazo, reemitir a fatura para pagamento do saldo remanescente incontroverso, sem a incidência de juros, multa ou outros encargos moratórios, com prazo dilatado para o seu pagamento.
b) CONDENO
a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
.
”

Em sede recursal, a empresa VIVO recorreu alegando a regularidade da cobrança e da contratação entre as partes e inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, pois a empresa requerida não demostrou a prestação efetiva do serviço solicitado do Autor.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

In casu, é inconteste a falha nos serviços prestados, porquanto, com o advento da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a operadora está impossibilitada de bloquear o serviço após o consumo da franquia, salvo por motivo de inadimplemento, por ter sido alçado ao rol de serviços essenciais, os quais estão submetidos ao princípio da continuidade da sua prestação.

Nesse sentido, dispõe o art. 7º, inc. IV e V, da Lei nº 12.965/2014:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

(...)

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;

V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;

Ainda, preceitua o art. 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Portanto, é inequívoca a falha na prestação de serviço da ré que passou a interromper o serviço de internet móvel prestado ao autor

Cito a sentença
:
“
A irresignação autoral versa sobre à ausência de fornecimento do serviço de internet e de telefonia fixas (Vivo Fibra 300 Mbps e Vivo) integrantes do plano de titularidade da Requerente (Código do cliente: 8999 2693 4453), a partir de 15 de janeiro de 2024, somada à desídia da ré em promover o reparo, mesmo após seguidas reclamações administrativas da autora. A Requerente instruiu a inicial com documentos de identificação, faturas, comunicação do cancelamento do contrato com a operadora e o histórico de protocolos de atendimento. A Ré, por seu turno, sustentou a regularidade da prestação de serviço fundada no histórico de consumo apresentado pela fatura vencida no dia 08/02/2024. Como prova das suas alegações, trouxe aos autos a mencionada fatura e a cobrança da multa imposta em razão da quebra do período de fidelidade. Em análise às provas dos autos, verifico que a tese autoral encontra amparo nos documentos acostados nos autos, restando evidente que o serviço de internet e telefonia fixas da parte autora apresentou falhas, sendo interrompidos pela operadora em 15 de janeiro de 2024, permanecendo instável até o efetivo cancelamento. Como se infere da dinâmica exposta, a autora afirma ter solicitado o reparo junto à ré em 15 de janeiro de 2024, pelo protocolo de número 150120247004410 (ID 39981152, p. 1). Embora de posse das informações, a Ré se absteve de refutar a data apontada, assegurando a regularidade da prestação de serviço de maneira genérica e ventilando a legalidade na cobrança da multa por período de fidelidade, a afirmativa da Requerida, porém, encontra óbice no documento juntado pela própria operadora, constante no ID 43247963 (fatura com vencimento em 08/02/2024). Como se explica, o referido documento aponta a efetiva utilização dos serviços contratados pela autora até o dia 12/01/2024 (sem demonstrar a efetiva e constante utilização do serviço entre os dias 15/01/2024 a 03/02/2024). O Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II). No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pelos fatos alegados, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como, relatório de tráfego de dados, gravações dos atendimentos realizados no protocolo indicado), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete. Portanto, evidenciada a falha da prestação de serviço consubstanciada na indisponibilidade do serviço de internet fixa (art. 14 do CDC). Por conseguinte, no caso dos autos, o apontamento da data precisa da solicitação de atendimento é relevante para a solução da problemática, já que é indispensável para aferição da observância, pela operadora, dos prazos dispostos pela Resolução nº 632/14 da ANATEL. Conforme dito, a parte autora declinou o protocolo de 150120247004410 (ID 39981152, p. 1), registrado em 15 de janeiro de 2024, como a primeira solicitação de reparo realizada e entendo pela fixação da referida data como termo inicial da solicitação de reparo, já que, como se explica, a Requerida se absteve de tecer maiores considerações sobre o contexto dos referidos atendimentos (em completa dissonância com o disposto no art. 26 da Resolução nº 632/2014 – dos atendimentos até a apresentação da contestação contava menos de 06 meses). Ademais, as operadoras dispõem de todo o aparato técnico apto ao colhimento da gravação dos contatos estabelecidos com o seu SAC por meio de ligações telefônicas, o que é realizado e informado aos clientes logo ao início da ligação. Diante disso, restou configurada a falha na prestação de serviços da Requerida (art. 14, CDC), consubstanciada na ausência do serviço de internet e telefonia fixas por mais de 15 dias (em desconformidade com o art. 8º da Resolução nº 632/14 da ANATEL), dada a ausência de reparo do problema no prazo regulamentar. Evidenciada as falhas praticadas pela Ré, resta patente o direito autoral de rescindir o contrato sem a imposição da multa de permanência (cobrada no documento de ID 37636467), nos termos do art. 58, § 2º da Resolução 632/2014 da ANATEL.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)